Tribunal: TJDFT
Processo: 0754958-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE RÉ. CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência do genitor e sua família, impõe-se o deferimento de gratuidade de justiça.
3. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
4. Devidamente equacionando o binômio necessidade-possibilidade, deve ser mantida a sentença que fixou os alimentos devidos pelo genitor à filha menor (4 anos) em 60% (sessenta por cento) do salário mínimo, bem como condenou o alimentante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos materiais escolares.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.